Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA POR INGRESSO DOMICILIAR IRREGULAR. APREENSÃO DE ENTORPECENTE EM VIA PÚBLICA. PROVA AUTÔNOMA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, sob o fundamento de gravidade concreta da conduta, reincidência e risco de reiteração delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva é ilegal em razão de suposta prova ilícita decorrente de ingresso policial irregular no domicílio do paciente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal a justificar a manutenção da prisão preventiva, ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado, nessa sede, acerca da regularidade do consentimento ou das circunstâncias do ingresso policial no domicílio.
4. A decisão de custódia reconhece a ilicitude da prova colhida no interior da residência, mas preserva a validade da apreensão de entorpecente realizada em via pública, decorrente de situação flagrancial, configurando prova autônoma e independente.
5. A apreensão de duas porções de maconha, dinheiro em espécie e aparelho celular, aliada a informações prévias de comercialização de drogas, demonstra a materialidade e os indícios suficientes de autoria.
6. Estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente e do risco real de reiteração delitiva.
7. A reincidência específica e genérica do paciente, bem como o fato de estar cumprindo pena em regime aberto quando da nova prisão, evidenciam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
8. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, não violando os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.
9. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A alegação de ilicitude de prova decorrente de ingresso domiciliar irregular, quando não evidenciada ilegalidade patente, demanda dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus.
2. A apreensão de entorpecente em via pública, em situação de flagrância, constitui prova autônoma apta a demonstrar a materialidade e os indícios de autoria, ainda que reconhecida a ilicitude de provas colhidas no interior do domicílio.
3. A reincidência e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas.